Tribunal: STF
Processo: ARE 1341266
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “Recurso inominado – IPVA – Regramento da isenção modificado pela Lei Estadual nº 17.293/2020 – Pretensão de restabelecimento da isenção – Impossibilidade – Critérios para concessão do benefício que podem ser alterados pelo Poder Público – Ausência de violação ao direito adquirido – Fato gerador do IPVA que se renova anualmente – Princípio da anterioridade anual respeitado – Anterioridade nonagesimal que não se aplica, por expressa determinação constitucional (art. 150, § 1§ da CF)”. (eDOC 9, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, IV; 5º, caput e § 2º; 19, III; 23, II; 24, XIV; e 203, IV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o governo do Estado de São Paulo promulgou o Decreto 65.337/2020, que alterou o decreto anterior para aplicar novas regras para a isenção do IPVA para veículos destinados a pessoas com necessidades especiais.
    Sustenta-se a impossibilidade de se tratar de modo diferenciado os deficientes condutores e não condutores por afronta aos princípios da igualdade, isonomia tributária e da proteção especial às pessoas deficientes. Afirma-se que a questão relativa à isenção de IPVA nessa hipótese encontra-se pacífica nos tribunais.
    Argumenta-se discriminação no fato da tributação dos veículos adquiridos por deficientes sem adaptação para condução própria em relação à isenção dos carros com alguma adaptação individual.
    Aduz-se a necessidade de observação da isonomia no tratamento tributário entre os próprios deficientes que se encontram na mesma condição. Assevera-se a observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da isonomia tributária e da proteção especial.
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar as legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Código Tributário Nacional, Lei Estadual 13.296/2008, alterada pela Lei 17.293/20), consignou inexistência de direito adquirido à isenção de IPVA para pessoas com deficiência que conduzam veículos não adaptados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Não obstante a recorrida tenha obtido a isenção do IPVA anteriormente, o mesmo não se pode dizer com relação ao ano de 2021, uma vez que atualmente as regras para concessão da isenção são mais rígidas e devem ser observadas por todos aqueles que postulam a benesse. Além disso, a isenção tributária anteriormente concedida não gera direito adquirido, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, o benefício deve ser interpretado restritivamente e sua outorga depende de lei, vide artigos 111, inciso II, 176 e 178 do CTN.
    No mesmo sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 
    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Lei nº 17.293/2020. Isenção de IPVA mantida somente para portadores de deficiência que conduzam veículos adaptados. Isenção anteriormente concedida que não gera direito adquirido. A alteração na legislação, a partir do exercício de 2021, não viola o princípio da irretroatividade, pois o fato gerador do IPVA se renova anualmente. Além disso, a legislação que dispõe sobre isenção deve ser interpretada restritivamente (art. 111, II, do CTN), não sendo possível a sua ampliação para situações nela não previstas. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000198-36.2021.8.26.0664; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021) 
    MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de isenção do IPVA incidente sobre automóvel adquirido por portadora de deficiência física que não se enquadra nos requisitos da isenção Inadmissibilidade Lei Estadual nº 13.296/2008 alterada pela Lei Estadual nº 17.293/20, que é perfeitamente aplicável à hipótese dos autos Observância ao princípio da anterioridade ordinária Imposto que se renova a cada exercício fiscal - A revogação da isenção ocorre por lei, a qualquer tempo - Isenção que não deve ser concedida ilimitadamente Precedentes R. Sentença reformada. Recursos providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001803-87.2021.8.26.0576; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021) 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Lei Estadual n° 17.293/2020 que alterou os requisitos para a concessão do benefício aos portadores de deficiência previstos na Lei Estadual n° 13.296/2008 – Possibilidade – Observância do princípio da anterioridade ordinária – Ausência de direito adquirido, tendo em vista se tratar de imposto que se renova a cada exercício fiscal – Possibilidade de revogação da isenção – Observância do princípio da isonomia – Sentença que concedeu parcialmente a segurança reformada – Recurso da Fazenda Estadual e reexame necessário providos e desprovido o recurso da impetrante". (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001867-17.2021.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)”. (eDOC 9, p. 2-3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.154.399 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.12.2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 712.222-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2014) 
    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, o ARE 1.339.388, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.8.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente